Tribunal: TJDFT
Processo: 0011142-46.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. CONSTATAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, apenas para corrigir erro material, sem alteração, todavia, no montante da reprimenda definido na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em crime de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Demonstrado nos autos que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória - transitada em julgado para a acusação e condenado o réu a pena inferior a um ano - transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, imperativos o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 109, inciso VI e do artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal e, por consequência, a declaração da extinção da punibilidade do réu, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração providos para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.